Tribunal: STF
Processo: SEC 6697
Classe: SEC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONSTESTADA. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS. PEDIDO DEFERIDO.
-       A competência de que
trata o art. 88 do Código de Processo Civil é concorrente, e não
exclusiva.
-       Supre a citação o comparecimento da parte ao juízo
estrangeiro.
-       Cumprimento dos demais requisitos.
-       Pedido de
homologação de sentença estrangeira deferido.